Tribunal: TJDFT
Processo: 0751453-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS MÓVEIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por sua vez, o art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A tutela de urgência de natureza cautelar de arrolamento de bens exige fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio comum, ressaltando-se que o fundado receio deve representar risco objetivo, que configure ameaça atual ou futura, não se prestando o simples temor desassociado de circunstâncias fáticas relevantes.

3. No caso, verifica-se não constar dos autos qualquer prova referente a atos de dilapidação ou depredação do patrimônio perpetrado pela requerida que denote risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida. Ademais, ao indeferir a medida de urgência postulada, o Juízo de origem consignou que o lapso temporal transcorrido desde a data da decretação do divórcio, havido há mais de ano, indica a ausência de probabilidade do direito.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.